Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FRANCISCO SOLANO DE ARAUJO contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, parte agravada, que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, nos seguintes termos: “(...) No caso em comento, as alegações da parte devedora não se inserem em nenhum dos incisos do art. 803 do CPC, não sendo o caso de acolher o pedido de declaração de nulidade. A defesa da parte devedora, se o caso, deverá ser exercida em sede de embargos do devedor ou por meio de ação autônoma. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Ocorreu o bloqueio parcial em conta bancária da parte devedora. Intimada, na forma do art. 854, §2o do CPC, o devedor impugna o bloqueio, sob alegação de que ocorreu sobre quantia depositada em conta poupança. A parte foi intimada a juntar extrato da conta, com o fim de comprovar que de fato o bloqueio incidiu sobre valor depositado em caderneta de poupança. No entanto, o devedor optou por ficar inerte, deixando de comprovar o alegado. Dessa forma, rejeito de plano a impugnação. Converto o bloqueio em penhora e promovo a transferência do valor de R$135,64, para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica a parte devedora intimada, da penhora, por seu advogado ou Defensor Público. A incorreção da penhora poderá ser impugnada, no prazo de 15 dias (art. 917, §1o do CPC).” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a matéria tratada na exceção de pré-executividade seria de ordem pública e não demandaria dilação probatória. Esclarece que por meio de sentença judicial transitada em julgado, o contrato de mutuo, objeto da execução, teria sido reduzido, de modo que não haveria dívida vencida a configurar a mora. Afirma que os descontos são realizados mensalmente em conta corrente, observada a decisão proferida nos autos 0030210-52.2016.8.07.0018, que limitou o valor dos descontos ao percentual previsto para a margem consignável do agravante. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, requer o conhecimento e acolhimento da exceção de pré-executividade, para que seja declarada a nulidade do título executivo em questão (id 24521179 - Pág. 8). Preparo acostado aos autos (Id. 24521175 - Pág. 1) É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso não se constata fundamentação hábil ao deferimento do pleito. No caso, em que pese a inexigibilidade do título executivo configurar matéria de ordem pública, cognoscível por meio de exceção de pré-executividade, a sentença judicial proferida nos autos 0030210-52.2016.8.07.0018 (2016.01.1.086911-0) não altera a forma de pagamento do contrato de mutuo firmado entre as partes. Analisando os autos, constata-se que a decisão judicial a que se refere o agravante (cópias de id 24521182) apenas limitou a atuação da instituição financeira, de modo que os descontos automáticos não pedem ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo agravante. Confira-se a literalidade do dispositivo: “Ante ao exposto, julgo procedentes os pedidos, para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos na remuneração percebida pela parte autora (devedor), após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). Determino a restituição dos valores indevidamente descontados, após cada desembolso, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da citação. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Custas e despesas "ex lege", nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015. Tendo em vista que se trata de redução de descontos em conta, em proveito econômico que não pode ser estimado, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (art. 85, §o8o do CPC/15), os quais fixo por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).” Na sequência, foram acolhidos embargos de declaração, retificando o dispositivo, nos seguintes termos: “Acolho os Aclaratórios com efeitos modificativos, para determinar a exclusão do corpo da r. sentença prolatada, do tópico referente a restituição dos valores cobrados indevidamente, porquanto não é devida sua devolução em face do contrato entabulado o qual previa os descontos efetuados. Ressalto que a limitação em 30% (trinta porcento) se deve exclusivamente em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, conforme jurisprudências do eg. TJDFT e col. STJ.(...)” Em casos semelhantes, esta Relatoria salienta que o propósito da jurisprudência que vem limitando a atuação das instituições financeiras gestoras de contas correntes em que são creditadas a remuneração do devedor restringe-se a coibir abusos, sem afetar o direito de crédito reconhecido pelo próprio correntista. Eis os termos dos precedentes sobre a matéria: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente. 2. Pondera-se, por outro lado, que a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor, devendo valer-se das regras processuais de execução para as hipóteses de inadimplemento do correntista. 3. Recurso provido. (Acórdão 1250187, 07039659720198070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, considerando que a sentença mencionada pelo agravante não retirou a força executiva do contrato exequendo, não há que se falar em nulidade da execução. Desta forma, mostram-se ausentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo pretendido, considerando o teor dos art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator